Tribunal: TJMT
Processo: 1022849-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022849-34.2021.8.11.0000 – Alta Floresta.
Agravante: Mariana Mocci Daldato.
Agravados: Bradesco Saúde S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mariana Mocci Daldato em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência n.o 1007233-95.2021.8.11.0007, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A, indeferiu a tutela de urgência vindicada, bem como o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Narra, a agravante, que ajuizou ação de obrigação de fazer, visando o custeio dos honorários médicos pelo plano de saúde, bem como a liberação de internação e realização do procedimento cirúrgico – artroscopia do quadril bilateral-, pelo Centro Médico de Sousa, que foi negado pelo plano de saúde sob a alegação de que a doença da agravante é pré-existente à contratação do plano. Afirma que não existe no quadro médico conveniados do plano de saúde, especialista no procedimento indicado.
Diz que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos requisitos da tutela de urgência.
Assenta que a decisão proferida pela magistrada a quo que indeferiu os benefícios da gratuidade analisou superficialmente a real necessidade do pedido, e que as pessoas da agravante e do seu genitor são distintas, para fins de comprovação da capacidade financeira.
Segue sustentando que o indeferimento da tutela de urgência foi pautada em decisão ausente de fundamentação, e que os documentos colacionados comprovam que a doença não é pré-existente à contratação.
Forte em tais argumentos pede pela antecipação da tutela recursal, para que seja o plano de saúde compelido ao pagamento dos honorários médicos que foram inicialmente deferidos, porém, com a ressalva de que arcasse com as custas para depois ser reembolsada, e que lhe seja deferido o beneficio da assistência judiciaria gratuita.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta objetivando o custeio dos honorários médicos pelo plano de saúde e a liberação de internação e realização de procedimento cirúrgico de astrocopia do quadril bilateral.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência e os benefícios da gratuidade.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra nos incisos I e V, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou a togado a quo, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, por não estar demonstrado neste momento processual a inexistência de médico especialista conveniado ao plano, a justificar a realização do procedimento cirúrgico às expensas do plano de saúde, por médico não conveniado de outra unidade Federada.
No tocante à assistência judiciaria gratuita, o art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do postulante. No caso em pauta, não restou evidenciada a alegada insuficiencia de recursos financeiros, por inexistir comprovação da renda da agravante, porquanto, apenas a declaração de hipossuficiencia não é suficiente para atestar a hipossuficiencia economica a isentar-lhe das despesas processuais.
Por tais fundamentos, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conferir o efeito ativo pleiteado, devendo-se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator